Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO ACESSO À JUSTIÇA E DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos autos da substituição de curatela originária, o MM. Juiz sentenciante declarou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa “ad causam” por falta de comprovação da condição de companheira do incapaz.
2. Ocorre que não foi oportunizado à autora emendar a inicial para comprovar o alegado status de companheira do curatelado, causando surpresa na extinção prematura do feito, violando o disposto nos artigos 10 e 321 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.